Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – A despeito de a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência decorre de expressa disposição legal, em face de gratuidade concedida à parte, o que dispensaria sua menção no julgado, acolhe-se o recurso de Embargos unicamente para integrar o acórdão, sem efeitos infringentes, para fazer constar que a parte Autora litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça e, como tal, é de rigor a suspensão, pelo lustro legal, das obrigações decorrentes da sucumbência, tais como o pagamento das custas processuais e dos honorários ao causídico da contraparte (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
Ambos os Embargos de Declaração acolhidos.